Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 594,00, a título de devolução da totalidade do valor pago pela requerente por 6 parcelas de mensalidade da academia ré.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar rejeitada.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Além disso, há a possibilidade de demandar empresa integrante do mesmo grupo econômico, cuja denominação ou razão social induzem o consumidor a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado.

5. Não obstante as alegações da recorrente de que se trata de empresa distinta da academia prestadora do serviço efetivamente contratado , em rápida pesquisa realizada no sítio eletrônico https://academiacorpoesaude.com.br/unidades/, verifica-se que a Academia Corpo e Saúde Unidade Samambaia Norte (situada na QN 410, conjunto B, lote 01, Samambaia/DF) faz parte da rede de academias de propriedade da recorrente, respondendo, portanto, de forma objetiva e solidária, pela falha na prestação dos serviços à requerente.

6. Frise-se que a parte autora logrou êxito em comprovar a existência de contrato firmado entre as partes, porquanto, nos e-mails anexados por ela, constam dados como a matrícula e início da vigência do plano (ID 26850842).

7. Assim, não se há de falar em reforma da sentença.

8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 400,00.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95